Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-26.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato bancário – Inaplicabilidade da norma consumerista – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato bancário – Inaplicabilidade da norma consumerista – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça - Comissão de permanência – Ausência de estipulação no contrato de sua exigência durante o período de inadimplemento – Juros moratórios - Artigo 307, parágrafo único, do Código Civil – Fluência, na espécie, a partir da propositura da ação – Recurso a que se nega provimento.